Tribunal: TJSP
Processo: 1008282-06.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Atraso de aproximadamente sete horas, decorrente de cancelamento do voo em razão de condições climáticas adversas no aeroporto de origem do voo que atenderia os autores. Comprovação. Fortuito externo que exclui o nexo causal e a responsabilidade

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo nacional. Cancelamento de voo. Ação de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
1. Atraso de aproximadamente sete horas, decorrente de cancelamento do voo em razão de condições climáticas adversas no aeroporto de origem do voo que atenderia os autores. Comprovação. Fortuito externo que exclui o nexo causal e a responsabilidade objetiva da transportadora aérea. Assistência material prestada pela ré.
2. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.